Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700608-62.2022.8.07.0018 proposto por MARIA GERALDA BATISTA PINHEIRO PIRES (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 123761011 dos autos de origem): (...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal, em desfavor da pretensão executória firmada pela demandante. Em suas razões, afirma ter havido a prescrição da pretensão executória e ainda excesso de execução. Intimado a se manifestar, o credor refutou as teses da impugnação consoante ID no 123609882. É a exposição. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Da prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18 de junho de 2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não se verifica ter sido configurada a prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão no 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o devedor já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a ocorrência da exceção substancial peremptória de prescrição. Do excesso de execução Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (ID no 77356638, p. 3) É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13 de abril de 1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando-se, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 80710479 dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Nesse contexto, fixo o débito em 29.444,01 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e um centavo). Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de ID no 114485085, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. (...) Em suas razões recursais (ID 36554880), o agravante alega que “o requerente não foi excluído de ofício pelo Magistrado da execução coletiva que deliberou desmembrar a execução. No caso, o requerente ingressou com pedido de individualização do crédito no bojo a execução coletiva. Embora o douto magistrado tenha consignado que a decisão tinha por objetivo evitar tumulto processual, este não foi o único motivo” (ID 36554880 – Pág. 8) Afirma que o cumprimento de sentença individual não podia ser formulado nos autos da execução coletiva ajuizada pelo sindicato, uma vez que sua distribuição deveria se dar de forma autônoma, nos termos do art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça c/c art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, legislação aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas, conforme dispõe o art. 21 da Lei 7.347/1985. Defende a ocorrência da prescrição, tendo em vista que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são contados de forma distinta. Diz que a decisão executada transitou em julgado em 13/04/1998, e que o sindicato ajuizou a execução coletiva somente em agosto de 2010, tendo o agravante, à época, apresentado embargos à execução alegando a prescrição, que foi afastada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 2011.00.2.0056342, todavia, ainda não houve o trânsito em julgado do referido acórdão, em razão da interposição de Recurso Especial ainda pendente de julgamento. Sustenta que todas as fichas para realização dos cálculos financeiras estavam disponíveis para a agravada desde agosto de 2010, de forma que não há justificativa para que não se reconheça a prescrição do seu direito. Assevera que “o próprio Magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública que determinou a distribuição do pedido de cumprimento individual da ação coletiva consignou em despacho proferido no Processo 0000805-28.19993.8.07.001 id 42886572 - que a desistência da ação coletiva e o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação” (ID 36554880 – Pág. 16) Aduz que é “inegável a inércia do substituído quando a legitimidade do Sindicato não está em discussão e o substituído tem todos os documentos necessários a propositura da ação. Nessa situação, interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação coletiva, este volta a correr pela metade, tendo o substituído dois anos e meio para optar pelo ajuizamento da ação individual.” (ID 36554880 – Pág. 20) Sustenta que a interrupção do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre somente quando a legitimidade do sindicato é objeto de discussão, o que não é o caso dos autos. Alega que “o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Isso porque a ação sob rito ordinário foi proposta a fim de que fossem restituídos os valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária por força da aplicação do art. 9o da Lei no 8.162/91. A ação foi julgada procedente, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF do mencionado ato normativo.” (ID 36554880 – Pág. 25) Informa que a decisão exequenda não garantiu a agravada o congelamento da alíquota do desconto previdenciário diante das novas alterações legislativas, sendo certo que o limite temporal do cálculo é sem dúvida a entrada em vigor da nova lei que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária, que no caso foi a Lei no 8.688/93, que serviu de fundamento para aplicação das alíquotas de 9% a 12% e entrou em vigor em 22.10.1993. Aduz que “é considerada legítima a majoração da contribuição previdenciária determinada pelo mencionado diploma legal, passando de 6% para 12% o desconto incidente sobre a remuneração dos servidores do Distrito Federal, a partir de 25 de outubro de 1994.” (ID 36554880 – Pág. 26) Defende que o limite temporal do cálculo é indubitavelmente 21/10/1993, correspondente ao dia anterior em que a Lei no 8.688/963, que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária e serviu de fundamento para aplicação das alíquotas de 9% a 12%, entrou em vigor. Diz que, inexistindo ofensa a coisa julgada, deve ser reconhecido o excesso na execução, uma vez que o título judicial não alcança o período posterior a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 ou da MP no 560/94, de forma que seja reconhecida a limitação temporal, segundo cálculos apurados pela perícia judicial realizada nos embargos à execução coletiva. Assegura que “superada a arguição de prescrição ao entendimento de que a execução coletiva interrompeu o fluxo do prazo prescricional, inegável que o reconhecimento da prescrição da execução coletiva afetará o presente processo, fazendo-se mister a suspensão do processo até o julgamento do RESp.” (ID 36554880 – Pág. 31) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a prescrição, ou, subsidiariamente, o excesso de execução. Ainda, caso reste afastada a prescrição, requer o reconhecimento da prejudicialidade externa, a fim de suspender o cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do REsp interposto na execução coletiva. Sem preparo, em razão da isenção concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que, analisando nesta data o andamento dos autos na origem, verifiquei que o processo sequer foi remetido à Contadoria Judicial, cujos cálculos, após elaboração, ainda deverão ser submetidos para que as partes se manifestem sobre eventual divergência, para, somente depois, haver a expedição da requisição de pequeno valor (RPV), cujo pagamento poderá ser feito em até 2 (dois) meses, nos termos determinados pelo juiz a quo na decisão agravada, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ipsis litteris: (...) Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; (grifei) Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO EMBARCAÇÃO NÁUTICA. RISCO DE LESÃO GRAVE. URGÊNCIA. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não há risco de lesão grave, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória, uma vez que transcorridos muitos anos desde a retenção ilegal da embarcação náutica pela agravada. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1318409, 07454773820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.